Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009705-85.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[juízo da quarta vara cível de Várzea Grande/MT (SUSCITANTE), 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSCORTEZ TRANSPORTES, ARMAZENAGENS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.932.873/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO
:

1a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

EMENTA:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
– INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

ERRO NO ENDEREÇAMENTO – NÃO PROVOCA INCOMPETÊMNCIA -
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO -
CONFLITO
PROCEDENTE
.

O mero erro no endereçamento da peça não afasta a competência do juízo instaurada pelo registro e distribuição da ação
por inteligência do art. 59 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
contra ojuízo da
1a Vara de Campo Novo
dos
Parecis
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Cobrança proposta por
Transcortez
Transportes
Ltda
Meem desfavor de
Coperaguas
Cooperativa Agroindustrial Ltda.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
211476150
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
212525697
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
213559663
, pela improcedência do
Conflito de Competência reconhecendo como competente o juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, uma vez que não comporta reconhecimento de incompetência territorial de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
contra ojuízo da
1a
Vara de Campo Novo
dos
Parecis
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Cobrança proposta por
Transcortez
Transportes
Ltda
Meem desfavor de
Coperaguas
Cooperativa Agroindustrial Ltda.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem, trata-se de Ação de Cobrança
distribuída sob no 1003868-30.2023.8.11.0050, ajuizada por TRANSCORTEZ TRANSPORTES, ARMAZENAGENS LOGISTICA LTDA em face do COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.

Em análise inicial pelo juízo da comarca de Campo Novo, foi identificado que o endereçamento da peça inicial indicada o juízo da comarca de Várzea Grande, de modo que, prontamente, determinou a redistribuição dos autos
à aquela
comarca endereçada.

Ao ser redistribuída a ação no juízo da comarca de Várzea Grande, o juízo suscitou o presente conflito de competência ao fundamento de que, por inteligência do art. 53, III, “d” do CPC, a ação de cobrança se processará no local onde a obrigação deveria ter sido cumprida
.

Por sua vez, o membro do
parquet
opina pela improcedência do conflito, uma vez que a competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício.

Contudo, o mero erro no endereçamento da ação não é capaz de interferir na competência do juízo em que a ação foi distribuída, desde que cumpridos os requisitos relativos
a
competência da ação.

Isso porque, nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação da competência é o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o mero endereçamento constante da epígrafe dessa peça processual:

“
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
”

Além disso, a ação em cujo bojo o conflito foi instaurado versa a respeito de cobrança indevida a título de empréstimo, matéria evidentemente afetada pela competência de caráter relativo, motivo pelo qual se revela inconcebível o declínio de ofício pelo magistrado, como indica o enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Nesse sentido, ainda:

EMENTA

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
– INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO -
CONFLITO
PROCEDENTE.

I -
Nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação da
competência
é o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o mero
endereçamento
constante da epígrafe dessa peça processual
.

II – De acordo com o enunciado da Súmula de n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

(N.U 1018836-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 11/02/2020)
(grifo nosso)

Nesse sentido, o presente conflito deve ser julgado procedente, uma vez que o fundamento de que o mero erro no endereçamento da peça não afasta a competência do juízo instaurada pelo registro e distribuição da ação.

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024